Tribunal: TJMT
Processo: 1028452-28.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028452-28.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE –
DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Para definir os honorários advocatícios leva-se em conta o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo exigido para o serviço.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo autor/agravado.

O agravante alega que o caso concreto não admite o julgamento monocrático visto que não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no art. 932 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

O agravado ingressou com a Ação visando o recebimento dos honorários advocatícios referente
aos processos n.
7001585-81.2016.8.22.0013 em trâmite na da comarca de Cerejeiras/RO; 0000147-52.2016.8.11.0044 tramitada na comarca de Paranatinga/MT e 0000148-37.2016.8.11.0044 em andamento na 2ª Vara Cível de Paranatinga/MT
, a qual
foi julgada parcialmente procedente
para determinar ao agravante o pagamento de R$40.000,00.

O agravante aduz que
“
trata-se de cerceamento de defesa, visto que a decisão monocrática obsta o acesso à Instância Superior, visto que tanto recurso especial quanto recurso extraordinário somente poderão ser interpostos de decisão colegiada de tribunal, em clara afronta o art. 5º, LV da CF/88
”.

O artigo 85, §2°, §8° e §20º, do CPC, estabelecem o seguinte:

“
§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§8° Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for muito baixo, o juíz fixará o valor dos honorários por preciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

[...]

§20° O disposto nos §§ 2º (...) deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID. 176046808, págs. 17 a 21:

a)

Processo n. 7001585-81.2016.8.22.0013:

“O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de W S CONSTRUÇÕES LTDA ME e SELMA CARLOS DE LIMA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 208.405,72 (duzentos e oito mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e dois centavos). A ação foi ajuizada em 14/07/2016 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores. Em cumprimento ao mandado expedido nos autos, o oficial de justiça realizou a citação da devedora WS Construções Ltda no endereço indicado na petição inicial, mas deixou de citar a devedora Selma Carlos de Lima. Na oportunidade, o oficial de justiça procedeu, ainda, com arresto de bem imóvel de propriedade da executada. Em seguida, o apelante requereu a citação por edital da devedora Selma Carlos de Lima, em razão do arresto levado a efeito, conforme regramento do art. 830 e parágrafos do CPC, de modo que caso decorresse o prazo para pagamento da dívida o arresto fosse convertido em penhora. Após, por constatar que o imóvel se encontrava hipotecado em favor do Sicob, o apelante desistiu do arresto e requereu fosse realizada tentativa de penhora online via BACENJUD. Em seguida, juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas para realização do ato. Sem êxito na pesquisa por ativos via BANCENJUD, e para garantir integralmente a presente ação, o apelante se manifestou requerendo a pesquisa via RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando a cópia da declaração de renda e bens dos executados. Após, juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas para realização do ato. Ante o retorno infrutífero das referidas pesquisas, e constatando que até o momento apenas a WS Construções havia sido citada, requereu fosse deferida a citação por edital da executada Selma Carlos de Lima. No entanto, em 19/11/2020 o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, impedido de dar sequência ao diligente trabalho até então realizado”.

b)

Processo n. 0000147-52.2016.8.11.0044:

“O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOÃO CARLOS DE LIMA & CIA LTDA-ME e JOÃO CARLOS DE LIMA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 160.160,26 (cento e sessenta mil, cento e sessenta reais e vinte e seis centavos). A ação foi ajuizada em 18/01/2016 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante requereu fosse expedida certidão de ajuizamento de execução, para fins de averbação de restrição judicial em imóvel do patrimônio dos executados. O apelante juntou nos autos o comprovante de pagamento de diligência do oficial de justiça, a fim de dar prosseguimento no feito. Tendo sido os executados devidamente citados e tendo decorrido o prazo para pagamento divida o apelante se manifestou nos autos requerendo a pesquisa e penhora de ativos em nome dos executados via BACENJUD. Sem êxito na pesquisa via BACENJUD, o apelante requereu fosse feita consulta via sistema RENAJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando cópias da declaração de renda e bens em nome dos executados. Com o seu pedido indeferido, o apelante se manifestou informando que vinha diligenciando junto aos Cartórios em buscas por bens livres e passíveis de serem penhorados em nome dos executados. Na mesma oportunidade, requereu fosse determinada a apreensão da CNH, do passaporte do executado, bem como bloqueado todos os cartões de crédito em seu nome. Tendo seu pedido indeferido novamente, o apelante requereu para que fosse realizada pesquisa via INFOJUD a fim de averiguar a existência de ativos em nome dos executados. Tendo seu pedido indeferido pelo juízo, o apelante apresentou nos autos imóvel localizado em nome do executado, requerendo fosse expedida a certidão de ajuizamento da execução, juntando assim as custas referente a expedição do documento. Ante a inercia dos executados o apelante requereu fosse expedido o mandado de penhora e avaliação da fração de 50% do imóvel localizado em nome dos devedores. O apelante então se manifestou nos autos, informando que providenciou a averbação da penhora junto ao imóvel localizado e requereu fosse determinada a avaliação do mesmo. No entanto, a parte apelante não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito”.

c)

Processo n. 0000148-37.2016.8.11.0044:

“Igualmente, o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de RODRIGO JUAN FLAVIANO VIEIRA & CIA LTDA e RODRIGO JUAN FLAVIANO VIERIA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 168.619,38 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e oito centavos). A ação foi ajuizada em 18/01/2016 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução e a ordem de citação dos devedores. Após o ajuizamento da ação de execução, o apelante promoveu a juntada do comprovante de pagamento de diligência do Oficial de Justiça. No entanto, mesmo decorridos alguns anos, o oficial de justiça nunca se dignou em cumprir o mandado expedido pelo juízo. As diversas decisões e documentos constantes dos autos revelam que, à época, a Comarca de Paranatinga-MT enfrentava sérios problemas com a atuação dos oficiais de justiça, de modo que, por ineficiência da atividade jurisdicional naquela Comarca, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos sem que o mandado fosse cumprido, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nas lides desde novembro de 2020; segundo, o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término, seria desproporcional ao desfecho da Ação.

À vista desses critérios, os R$40.000,00 arbitrados na Apelação estão em conformidade com a lei e com o entendimento pacífico da Quarta Câmara de Direito Privado.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA EXTRA-PETITA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe. (N.U 1019104-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, publicado no DJE 27/09/2023).

E ainda:

AP 1047688-63.2022.8.11.0041 (
Julgado em 20-09-2023, publicado no DJE 25-09-2023)

AP 1041019-91.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1004854-45.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1036566-29.2017.8.11.0041 (
Julgado em 06-09-2023, publicado no DJE 06-09-2023)

Por fim, cumpre registrar que, como o próprio agravante reconhece, esta Câmara já tem entendimento consolidado sobre a matéria ora em discussão, o que autoriza o julgamento monocrático.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Logo, o Agravo Interno é manifestamente improcedente.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023